Tribunal: TJDFT
Processo: 0736204-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736204-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUCAS MAICON CONCEICAO DA CRUZ AGRAVADO: JUIZ DA VEP, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo de execução ajuizado por LUCAS MAICON CONCEIÇÃO DA CRUZ contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que a) homologou a prática de falta grave pelo apenado, b) revogou o benefício da prisão domiciliar monitorada, c) determinou a regressão do regime para o fechado, d) declarou a perda de 1/5 dos dias remidos; e) desconsiderou como pena cumprida os meses em que houve descumprimento da monitoração e f) fixou a nova data-base para benefícios da execução penal. Nas razões recursais, o apenado, ora Agravante, sustenta em resumo, que o Juízo Executório desconsiderou elementos essenciais para a adequada valoração da conduta atribuída ao reeducando, requerendo assim: a) reconhecimento da inexistência de falta grave, desclassificação para falta média, prescrição de todas as faltas medias, com a anulação da decisão da movimentação 672; b) o reconhecimento da prescrição das faltas médias, conforme fundamentação acima; c) a retificação dos efeitos executórios da decisão agravada, com a devida revisão da data-base e eventual regressão de regime indevidamente imposta; d) a restituição dos benefícios de comprimento de pena em regime domiciliar com a utilização de tornozeleira eletrônica; e) expedição de alvará de soltura. Distribuídos os autos e encaminhados ao órgão ministerial, restituiu os autos para que fosse juntada as contrarrazões do Ministério Público na origem (ID 75737322). Não houve juntada da decisão de retratação do Juízo da Execução Penal ou das contrarrazões do órgão ministerial. É o relatório. DECIDO. Extrai-se dos autos que o Agravante interpõe o presente recurso de agravo em execução penal contra a decisão que homologou a prática de falta grave, revogando a prisão domiciliar e determinou ainda regressão de regime para o fechado e perda de dias remidos, e estabelecendo nova data-base para eventual concessão de benefícios penais. Ao analisar o feito, nada obstante a insurreição defensiva e a cota ministerial, tenho que o recurso não merece ser conhecido. Sobre a espécie recursal em tela, o art. 13 e seguintes da Portaria Conjunta 43, de 1o de abril de 2019, dispõe que o recurso de agravo em execução penal será processado no SEEU e encaminhado pelo Juízo da Execução Penal no PJe. Confira-se: Art. 13. Nas varas de execução penal, o agravo em execução será processado no SEEU, nos autos a que se refere. Art. 14. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o agravo em execução tramitará no Processo Judicial Eletrônico - PJe. Parágrafo único. O juízo de execução penal encaminhará o recurso em formato "PDF", via malote digital, à Subsecretaria de Distribuição e Autuação de Processos de 2a Instância - SUDIA, a quem competirá distribuí-lo no PJe. Na hipótese, a despeito da distribuição do recurso pela própria causídica do apenado perante esta instância recursal, verifica-se que ainda não houve o regular processamento do recurso de agravo em execução penal nos autos do processo SEEU no 0407992-95.2021.8.07.0015 na origem. É dizer, nada consta ainda nos autos da execução sobre a decisão de retratação do Juízo da Vara de Execução Penal (art. 589/CPP), ou seja, sequer foi realizado esse juízo de retratação. Em consulta aos autos principais, via SEEU, observa-se que sequer houve interposição ou comunicação da interposição do recurso de agravo de execução pelo apenado naqueles autos. Deste modo, resta impossibilitado o exame do presente recurso neste momento perante esta instância recursal, até porque, em consulta aos autos principais, sequer houve a interposição de recurso de agravo pelo apenado nos autos do processo da execução penal. Em eventual interposição do recurso de agravo na origem, caberá ao Juízo Executivo Penal analisar e determinar as providências ao processamento do referido recurso de agravo em execução penal, e logo depois encaminhar o feito a esta instância recursal para apreciação. Ante o exposto, por manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Comunique-se, dando-se ciência à Procuradoria de Justiça. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora